Tribunal: TJSP
Processo: 2000121-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000226909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000121-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado CTEEP.
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravado: Cteep. Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.
Comarca: São José dos Campos
Voto no 14448
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manifestação acerca do
laudo pericial apresentada após o prazo do art. 477, §1o, do
CPC, mas antes da apresentação dos esclarecimentos
periciais. Possibilidade. Ausência de prejuízo. Apresentação extemporânea que foi justificada,
autorizando a aplicação do art. 139, VI, do CPC. Decisão
reformada. Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão às fls. 12/13, que determinou o desentranhamento da
manifestação acerca do laudo pericial, intempestivamente juntada aos
autos.
Recorre o Município de São José dos Campos,
alegando, em resumo, que devido aos trâmites internos burocráticos da
administração e à ausência de recursos humanos disponíveis, a
manifestação municipal sobre o laudo pericial só foi finalizada após o
prazo concedido; bem como que foge à razoabilidade e
proporcionalidade o desentranhamento da manifestação.
Recurso recebido no efeito suspensivo e contrariado
às fls. 29/37.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desde logo cumpre esclarecer que o entendimento
mais recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela
taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (STJ,
Corte Especial, REsp n.o 1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
05.12.2018).
Desse modo, em se tratando de discussão acerca do
desenvolvimento de perícia potencialmente crucial ao julgamento do
mérito da causa, podendo sua má instrução vir a reclamar realização de
nova perícia, conheço do recurso.

E assiste razão ao agravante.
Trata-se de agravo em que se discute, em suma, a
possibilidade ou não da consideração, pelo perito nomeado e pelo
magistrado no julgamento do mérito da causa, da manifestação
intempestiva de uma das partes quanto ao laudo apresentado.
Entendeu o juízo a quo ser necessário o
desentranhamento da petição e documentos protocolados a título de
manifestação acerca do laudo pericial em razão do seu protocolamento
após o esgotamento do prazo estabelecido no artigo 477, §1o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Processo Civil.
E, com efeito, reza a referida norma:
Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo
fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da
audiência de instrução e julgamento.
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo
comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico
de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu
respectivo parecer.
Não há, contudo, como se escapar ao fato de que o
juiz é o destinatário final da prova, devendo zelar pela instrução
processual e, portanto, cabendo-lhe especial cautela quanto aos efeitos
da restrição da participação de qualquer uma das partes na formação do
convencimento do mérito da causa.
E não se ignore que o novo Código de Processo Civil
apresenta expressa previsão legal quanto à possibilidade do juiz da
causa dilatar os prazos processuais de forma a adequá-los “às
necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela
do direito”:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de
produção dos meios de prova, adequando-os às
necessidades do conflito de modo a conferir maior
efetividade à tutela do direito;
Consigne-se, aliás, que parte da jurisprudência
entende que, quando ainda não realizada a perícia, não devem os prazos
pertinentes à instrução pericial ser considerados preclusivos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA Apresentação intempestiva dos
quesitos formulados pela parte ré Não há que se
considerar preclusos os quesitos formulados pela ré,
tampouco sua indicação de assistente técnico ao
perito nomeado pelo juízo, eis que o exame pericial
não teve ainda seu início. A jurisprudência caminha
no sentido da aceitação dos quesitos e da indicação
de assistente técnico mesmo que sua juntada aos
autos ultrapasse o prazo concedido pelo magistrado,
mas desde que não iniciados os trabalhos do
profissional técnico indicado pelo juiz de 1o grau.
Precedentes
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
2123735-17.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Ana
Catarina Strauch; 27a Câmara de Direito Privado; j.
11/08/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Agravo de Instrumento - Decisão que rejeitara
indicação de assistente técnico para perícia,
reconhecendo a intempestividade Precedentes do
C. STJ e desta E. Corte reconhecendo a
possibilidade
de
recebimento,
ainda
que
intempestiva, se apresentada antes da perícia Caso
dos autos Efetividade do processo Recurso ao
qual se dá provimento, para que seja admitida a
participação do assistente técnico indicado pelo
agravante.
(Agravo
de
Instrumento
2205938-36.2015.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; 24a Câmara de Direito
Privado; j. 25/11/2015)
Cabível, portanto, seja no presente caso, por
analogia, também permitida, quando ainda não apresentados os
esclarecimentos periciais (tendo, inclusive, o próprio perito pleiteado
majoração do prazo para oferecê-los), a apresentação extemporânea de
manifestação acerca do laudo pericial.
Ademais, tendo o município apresentado justificativa
razoável para a apresentação intempestiva e não demonstrando a
agravada qualquer prejuízo, por certo que o desentranhamento da peça
processual já confeccionada se mostra pouco razoável, senão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000121-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prejudicial, ao deslinde do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator